Tribunal: STF
Processo: Rcl 93646
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por F. de A. P. contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA, nos autos do processo nº 8000467-94.2025.8.05.0212, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A parte reclamante narra que (e-doc. 1, p. 3):
“A persecução penal em epígrafe alicerçou-se em duas oitivas realizadas na comarca de origem que apresentam indícios de vícios graves e intervenção direta de autoridades locais. Diante do relato da vítima menor A.C.M.R., sobre supostas pressões sofridas por autoridades, a própria Promotoria de Justiça, após pedido da menor e do advogado do réu, requereu nova escuta especializada, a ser realizada por órgão isento em município diverso.”

Acrescenta que  
“Em 19 de novembro de 2025, a menor foi ouvida oficialmente no Complexo de Escuta Protegida em Vitória da Conquista/BA, cidade referência no Brasil nesse tipo de escuta, que visa o acolhimento, evitando a revitimização. Neste ato, a vítima recebeu o melhor atendimento possível do Nordeste do Brasil, contando com profissionais altamente qualificados e livre de qualquer intervenção de terceiros ou partes interessadas no processo. Ocorre que, desde a materialização desta prova exculpatória, instaurou-se um bloqueio institucional.” (e-doc. 1, p. 4)
Sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa ante as sucessivas negativas de acesso a elementos já documentado nos autos e o silêncio omissivo quanto aos pedidos da defesa. 
Aduz, ainda, violação ao princípio da comunhão ou aquisição da prova e a contrariedade ao direito constitucional à ampla defesa. 
Ao final, requer a parte
“a)A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender a Ação Penal nº 8000467-94.2025.8.05.0212 e seus processos conexos; 
b)A expedição de ordem à Autoridade Reclamada e aos órgãos correcionais (PC/BA,TJ/BA,MP/BA) para que disponibilizem imediatamente à Defesa a cópia integral (relatórios e registro audiovisual completos) da Escuta Especializada realizada em 19/11/2025; 
c)A notificação e pedido direto a unidade de Escuta Protegida da Cidade de Vitória da Conquista-Ba,Rua Siqueira Campos, nº 1404, Bairro Recreio, Cep:45020790, para que envie relatório completo (audio e imagem) da escuta especializada realizada no dia 19/11/2026, da menor A.C.M.R (...). 
d)A notificação da Autoridade Reclamada (Juízo Substituto), para prestar informações; 
e)A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
f)Ao final, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da Reclamação, cassando-se a decisão denegatória de acesso e garantindo o pleno exercício da ampla defesa conforme a Súmula Vinculante 14.” (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 

“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)

O reclamante alega não ter conseguido acesso às provas documentadas nos autos de processo conexos, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se do ato emanado da autoridade apontada como reclamada o seguinte (e-doc. 2, p. 12-16):

“Quanto aos pedidos complementares feito pela defesa, devem ser indeferidos, por não se mostrarem imprescindíveis à análise do mérito desta ação penal. 
Isto pois, o pedido de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado da Bahia, para obter cópia da Escuta Especializada realizada com a vítima A. C. em 19/11/2025 (ID 551204644), bem como os pedidos de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça e de intimação da genitora da adolescente, voltam-se, em sua essência, para a apuração de supostas irregularidades ou abusos cometidos por agentes públicos, os quais não são objeto de apuração no presente feito. De igual modo, o pleito não merece prosperar. Vejamos:
Da expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça
Embora as alegações contidas na declaração pessoal da vítima mereçam a devida apuração nas instâncias competentes, o foco desta ação penal, reitera-se, é a conduta do réu F. de A. P. A apuração da conduta dos agentes constitui procedimento autônomo, em trâmite nas respectivas Corregedorias. A introdução desses elementos no presente processo geraria indevido tumulto, desviando o foco do julgamento do fato principal descrito na denúncia para a análise de fatos imputados a terceiros que não integram a relação processual.
(...)
Da prova emprestada
No tocante ao pedido de extensão dos requerimentos e das provas aos demais processos, o pleito não merece prosperar. Isso porque a prova emprestada consiste na utilização, em determinado processo, de prova regularmente produzida em outro feito, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao juízo destinatário aferir sua pertinência e admissibilidade no caso concreto. No entanto, tal hipótese não se verifica na situação em análise, porquanto as provas cuja extensão se pretende sequer foram produzidas, inexistindo, portanto, elemento probatório previamente constituído que permita avaliar sua relevância ou adequação para eventual aproveitamento em outros processos. Ademais, cada feito possui autonomia instrutória própria, razão pela qual não se mostra possível determinar, de forma genérica e antecipada, a extensão automática de requerimentos ou de provas a processos distintos. Eventual interesse na utilização de prova produzida em outro processo deverá ser oportunamente deduzido pela parte interessada nos respectivos autos, mediante requerimento específico de juntada como prova emprestada, ocasião em que será analisada sua admissibilidade. Assim, o que se observa, em verdade, é a tentativa de promover, por via transversa uma espécie de conexão entre processos.
(...) 
III. DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal e no poder geral de condução do processo, DECIDO:
(...)
INDEFERIR os demais pedidos formulados pela Defesa (ID 551204644), consistentes na expedição de ofícios à Corregedoria da Polícia Civil e à Corregedoria do Tribunal de Justiça, e na intimação da genitora da vítima Ana Clara, por não se revelarem diligências imprescindíveis para a análise do mérito da presente ação penal, conforme fundamentação supra. 
INDEFERIR, por ora, o pedido de extensão dos requerimentos e das provas aos demais processos, porquanto cada feito possui autonomia instrutória, não sendo possível determinar, de forma genérica, a extensão automática de provas eventualmente produzidas em processos distintos, sobretudo porque inexiste, no momento, elemento probatório já constituído que permita aferir sua pertinência em relação aos demais processos. 
INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, formulados em favor do réu e MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DE F. de. A. P., com fundamento nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal e em consonância com o parecer do Ministério Público.”

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque conforme assentou o juízo no ato reclamado os requerimentos apresentados pela parte não revelam “diligências imprescindíveis para a análise do mérito da presente ação penal.”
Ademais, observa-se que o juízo consignou que “cada feito possui autonomia instrutória, não sendo possível determinar, de forma genérica, a extensão automática de provas eventualmente produzidas em processos distintos, sobretudo porque inexiste, no momento, elemento probatório já constituído que permita aferir sua pertinência em relação aos demais processos.”
Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento de cerceamento de defesa.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
 Nessa linha de consideração, cita-se o seguinte precedente:
“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJE de 21-08-2015)
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente